Tribunal: TJSP
Processo: 1000223-63.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco apelante sustenta a legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: É indevida a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não houve comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. Ônus do banco, do qual não se

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Banco apelante sustenta a legalidade da cobrança. INADMISSIBILIDADE: É indevida a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que não houve comprovação de que o serviço tenha sido efetivamente prestado. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 27883
Registro: 2020.0000881653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000223-63.2020.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado SIDNEI PEREIRA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 27883
VOTO No 27883.
APELAÇÃO No 1000223-63.2020.8.26.0606 SUZANO.
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.
APELADO: SIDNEI PEREIRA GOMES.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM Banco
apelante
sustenta
a
legalidade
da
cobrança.
INADMISSIBILIDADE: É indevida a cobrança dessa tarifa,
considerando-se o entendimento do STJ em recurso
repetitivo, uma vez que não houve comprovação de que o
serviço tenha sido efetivamente prestado. Ônus do banco, do
qual não se desincumbiu Art. 373, II CPC. Sentença
mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pelo Banco Bradesco S.A. contra a r. sentença de fls. 138/147, cujo
relatório se adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na ação revisional de contrato movida por Sidnei Pereira
Gomes, para declarar abusiva e indevida a cobrança da tarifa de
avaliação de bem na quantia de R$ 485,00 e determinar que tal quantia
seja restituída ao autor. A r. sentença reconheceu a ocorrência de
sucumbência recíproca.
Somente o banco réu apela (fls.152/156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 27883
Em suas razões recursais sustenta que a cobrança da tarifa de avaliação
de bem está prevista no contrato firmado pelas partes e o serviço foi
efetivamente prestado. Pleiteia o provimento do recurso para reforma da
r. sentença.
O
autor apresentou contrarrazões a
fls.161/169.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Quanto à cobrança da tarifa de Avaliação
do Bem, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobrança da
referida tarifa é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que o
serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja exagero nos
valor cobrado.
A cobrança da tarifa de avaliação não é
admitida porque, apesar do contrato ter sido firmado em 27.2.2019 e o
valor cobrado de R$485,00 não se mostrar abusivo ou exagerado, não há
comprovação nos autos de que o serviço foi prestado, de modo que a
cobrança dessa tarifa é indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 27883
Esse entendimento está de acordo com o
que foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no
1.578.553 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
DJe 06.12.2018.
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201600112776&dt
_publicacao=06/12/2018
Em caso semelhante já se pronunciou esta
E. 18a Câmara de Direito Privado desta E. Corte:
“Revisional c.c repetição de indébito - Cédula de
Crédito Bancário (...) tarifa de avaliação de bem -
Ausência de prova nos autos da efetiva prestação de
serviço - Cobrança abusiva - Seguro Contratação
compelida sem demonstração da oportunização de
aquisição perante outra seguradora ou instituição
financeira - Ônus do réu - Artigo 373, II do Código de
Processo Civil - Não superação - Abusividade
reconhecida (...). Recurso provido em parte.” (A.C. no
1009924-64.2018.8.26.0009, Rel. Des. HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, j. em 14.10.2019).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Assim, a r. sentença merece ser mantida.
Considerando-se o desprovimento do
recurso do banco réu e o trabalho adicional desenvolvido pela advogada
do autor em segundo grau, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC, é
cabível a majoração dos honorários advocatícios de R$ 2.000,00 para R$
2.300,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 27883
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 2o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários advocatícios devidos à advogada
do autor de R$ 2.000,00 para R$ 2.300,00. Mantida, no mais a r.
sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR